Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE SONDA NASOGÁSTRICA. ÓBITO DA PACIENTE. PERITONITE. PERFURAÇÃO INTESTINAL. INFECÇÃO GENERALIZADA. NEXO CAUSAL ENTRE O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO E O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE A CONDUTA MÉDICA OBSERVOU TODOS OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA REGRA PROBATÓRIA PREVISTA NO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. A responsabilização do Estado por conduta de seus agentes, tanto por ação quanto por omissão ilícita, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a violação do dever de agir pelo Estado e o evento danoso propriamente dito. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos é indicador de que adotaram os profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento e tratamento da filha dos recorrentes todos os procedimentos recomendados pela literatura médica, o que evidencia, verdadeiramente, inexistir correlação direta entre o procedimento de reinserção da sonda nasogástrica e o óbito da paciente. Constatada a ausência de nexo causal, é de ser afastada a pretendida responsabilização do estado por erro médico.
3. Ônus probatório consistente em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pelos autores. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.